Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-29.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário das provas. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. Matéria que foi alvo de composição entre as partes em audiência realizada. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. Possibilidade. Bem indivisível. Direito potestativo do condômino. Inteligência do artigo 1.320 do

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário das provas. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. Matéria que foi alvo de composição entre as partes em audiência realizada. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. Possibilidade. Bem indivisível. Direito potestativo do condômino. Inteligência do artigo 1.320 do Código Civil. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.